Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-92.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Desacato (Artigo 331, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Condenação de rigor. O desacato é delito formal que se concretiza no momento em que o autor ofende, menospreza, humilha ou ameaça o servidor público no exercício de sua função, por palavras ou gestos, como se deu no caso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Desacato (Artigo 331, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Condenação de rigor. O desacato é delito formal que se concretiza no momento em que o autor ofende, menospreza, humilha ou ameaça o servidor público no exercício de sua função, por palavras ou gestos, como se deu no caso em análise, razão pela qual não há se falar em atipicidade da conduta. À tese desclassificatória para a contravenção penal de vias de fato, pela prova amealhada aos autos, também não merece acolhimento.
Diante das particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Recurso parcialmente provido.